Tribunal: TJMT
Processo: 1012325-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012325-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), CONSTRUTORA QUEBEC S/A - CNPJ: 38.696.365/0001-75 (AGRAVANTE), SCOTT WELLS QUEIROZ - CPF: 907.655.836-15 (AGRAVANTE), PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – VALIDADE DA CDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80 - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A exceção de pré-executividade há de ser admitida nas hipóteses em que o executado alega matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo Juiz e desde que não haja necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por CONSTRUTORA QUEBEC S/A e SCOTT WELLS QUEIROZ, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no. 1002394-27.2021.8.11.0007, promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Agravante, em razão das matérias invocadas pelas Agravantes demandar dilação probatória, inviável pela via eleita.

Os Agravantes alegam que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que a juntada de prova pré-constituída documental à Exceção de Pré-Executividade, ainda que de forma complementar, não configura dilação probatória, o que seria o caso dos autos.

Aduzem que a CDA é nula, pois os Agravantes não participaram e nem foram notificados durante o processo administrativo que deu origem ao título executivo, em manifesta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumentam que “na eventualidade de que se admita a inclusão dos Agravantes no polo passivo do feito executivo, sem que tenham participado no processo administrativo, o que se admite apenas por argumentar, a CDA é nula em relação aos Agravantes por ausência de fundamentação”.

Sustentam que a “insubsistência da Execução Fiscal, em razão da ausência de validade da decisão administrativa que manteve o crédito tributário”, pois “a Administração Fazendária ignorou por completo os fatos comprovados capazes de infirmar a subsistência do crédito tributário”.

Asseveram a nulidade da CDA, em razão da “ausência de base de incidência para o ICMS, em razão do retorno dos equipamentos locados, resta claro que o referido crédito tributário executado não atende aos requisitos de validade e eficácia”.

Assim, os Agravantes objetivam a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a suspensão da Execução Fiscal originária, e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no intuito de ser julgada procedente a exceção de pré-executividade e extinguir o processo, ante as nulidades do título executivo e da execução.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por CONSTRUTORA QUEBEC S/A e SCOTT WELLS QUEIROZ, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no. 1002394-27.2021.8.11.0007, promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Agravante, em razão das matérias invocadas pelas Agravantes demandar dilação probatória, inviável pela via eleita.

O MM. Juiz ao analisar a questão, consignou:

“(...)

Navegando pelos autos, tem-se que as matérias invocadas pelas executadas nas exceções ofertadas demandam dilação probatória, inviável nessa via eleita.

Com efeito, a existência (ou não) de justa causa/justificativa/fundamentação para a inclusão dos sócios Scott Wells Queiroz e Construtora Quebec Ltda como corresponsáveis pelo débito na CDA sob execução, deve ser deduzida através dos pertinentes Embargos à Execução, incumbindo à parte suscitante/embargante a comprovação dessas alegações, inclusive, através de dilação probatória.

(...)

Igualmente, a regularidade e licitude do processo administrativo n. 5003889/2016, o qual deu origem à CDA 20181006736 sob execução, quanto à existência (ou não) do fato gerador que justificasse o lançamento do ICMS sob execução, demanda dilação probatória, inviável nessa via eleita.

(...)

ISTO POSTO, REJEITO as exceções de pré-executividade ofertadas pelas executadas”.

Pois bem.

Com efeito, é sabido que nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Em que pesem as alegações dos Agravantes quanto a irregularidade e ilicitude do processo administrativo n. 5003889/2016, o qual deu origem à CDA 20181006736 sob execução, não é possível constatar de plano a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal no Procedimento Administrativo e quanto a ocorrência ou não do fato gerador, mostrando-se necessária a dilação probatória que, somente é permissível por meio de Embargos de Declaração.

Ademais, é cediço que será nula a CDA quando não verificado qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais,
in verbis
:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

Na espécie, conquanto os Agravantes tenham afirmado a ausência de requisitos necessários à CDA, o que geraria nulidade do título, verifica-se a presença dos requisitos legalmente exigidos e acima indicados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA - VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80 - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FOLHA E DO LIVRO DA INSCRIÇÃO - FORMALIDADE QUE NÃO CAUSA PREJUÍZO A DEFESA DO DEVEDOR - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória” (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007).

2. Conquanto afirmada a ausência de requisitos necessários às CDAs, o que geraria nulidade dos títulos e obstacularizaria a apresentação de defesa, verifica-se a presença dos requisitos legalmente exigidos, bastando simples observância à legenda a elas anexa para perceber que a origem e natureza do crédito foram devidamente discriminadas, assim como houve indicação da data da inscrição e do tributo por código.

3. Não merece prosperar a alegação de que a certidão de dívida ativa é nula por nela não constar a indicação do livro e da folha de inscrição do crédito tributário, posto que as irregularidades na CDA não prejudicaram a defesa do contribuinte.

4. Tendo em vista que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo o executado/excipiente demonstrado qualquer vício nos títulos executivos em questão, não há se falar em sua nulidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1025777-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021)”

Importante ressaltar que os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Por outro lado, aufere-se do título executado que além de constar o nome da pessoa jurídica, foi indicado na CDA o nome dos sócios como corresponsáveis.

Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que no caso dos autos deve ser aplicado o entendimento pacificado da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. no 1104900 (Tema Repetitivo 103), o qual estabelece que quando consta o nome do sócio corresponsável na CDA executada, incumbe à ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.

(...)

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". (...) 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

Destarte, em consonância com o citado precedente, a indicação na certidão de dívida ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva, salvo se ficar provado que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto.

No entanto, registre-se que aferir se os Agravantes praticaram ou não qualquer uma das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional demandaria dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

Assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
, ao rejeitar à exceção de pré-executividade apresentada pelos Executados, ora Agravantes.

Ante o exporto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021